Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-08.2018.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000299-08.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERMANDO NUNES PEREIRA - CPF: 872.371.481-68 (APELANTE), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARCELO CAMPOS HERNANDORENA RAMOS - CPF: 018.495.940-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DE PERÍCIA JUDICIA CONTRÁRIA ÀS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE APELANTE – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se os quesitos complementares apresentados pela parte destinam-se a ampliar os questionamentos, sem indicar os pontos obscuros que seriam necessários para o deslinde do ponto controvertido.

2.
Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, previsto nos artigos 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91, seja permanente ou temporária.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
recurso de

apelação
”, interposto por ERMANDO NUNES PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Clayton Dias Batista, nos autos de n.° 1000299-08.2018.811.0111, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Matupá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 180838772):

“
Trata-se de
ação de concessão de aposentadoria por invalidez e/ou restabelecimento do auxílio-doença
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ERMANDO NUNES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo ser segurado da previdência social e estar incapacitado para permanecer no labor diário.

Com a inicial, juntou documentos.

Laudo pericial incluso (id. 85179434).

Devidamente citada, a Autarquia contestou a ação, aduzindo, no mérito, não preencher a parte autora os requisitos inerente a concessão do benefício (id. 88309364).

Houve impugnação à contestação (id. 94148325).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado do pedido, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de produção de outras provas em audiência de instrução:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Pois bem.

A demanda tem por objeto mediato a
concessão de auxílio doença e/ou sua conversão em aposentadoria por invalidez
, com antecipação dos efeitos da tutela.

O auxílio-doença é benefício previdenciário devido ao segurado que preencher os seguintes requisitos: cumprimento da ca
rên
cia (quando necessário) e incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias (Lei 8.213/91, art. 59).

Por sua vez, a aposentadoria por invalidez é deferida ao segurado que, após ter cumprido a carência exigida (quando necessário), estando ou não em gozo de auxílio-doença, comprovar ser incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Lei 8.213/91, art. 42).

O deferimento de um ou de outro benefício dependerá das características da incapacidade. Sendo esta temporária e obstando o exercício das atividades habituais do segurado, deverá ser concedido auxílio-doença. Ao contrário, se for definitiva e houver impossibilidade de reabilitação profissional do segurado, a hipótese será de concessão de aposentadoria por invalidez.

Diante disso, em que pese às razões da parte requerente, tenho que
não
deve ser concedido benefício de
auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez
à parte autora por não encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade profissional, in verbis:

“ART. 59. O AUXÍLIO-DOENÇA SERÁ DEVIDO AO SEGURADO QUE, HAVENDO CUMPRIDO, QUANDO FOR O CASO, O PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO NESTA LEI, FICAR INCAPACITADO PARA O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL POR MAIS DE 15 (QUINZE) DIAS CONSECUTIVOS.”

Em síntese, os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são:
a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral
.

Na hipótese em análise, a parte autora comprovou a sua qualidade de segurado da Previdência Social e o cumprimento da carência exigida para o benefício postulado, conforme se comprova pelos documentos que acompanham a inicial, especialmente pelo extrato do CNIS.

No que se refere ao requisito da incapacidade laboral, submetido a exame médico, o
expert
constatou que, o autor não possui impedimentos para atividade laboral habitual:

“
QUESITOS JUÍZO

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Não. Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? Não é o caso de incapacidade laborativa.

QUESITOS AUTOR

8. O autor sofreu acidente de trabalho no ano de 2006 e está afastado do trabalho/incapacitado há mais de 15 anos (aproximadamente). Recebeu o benefício de auxílio-doença desde a época do acidente em 2006 até o dia 11/07/2018. O médico do trabalho atestou no dia 04/07/2018 que autor continua INAPTO. Queira o Sr. Perito informar se o autor continua incapacitado para o seu trabalho de pedreiro conforme o atestado de saúde ocupacional. Caso negativo justificar. Não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual. Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização.”

O médico perito foi repetitivo ao afirmar que “
não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual. Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização.
” (id. 85179434).

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora não se encontra acometida de situação que o empeça de trabalhar, requisito indispensável para a concessão do benefício pretendido.

Muito embora o(a) advogado(a) não tenha concordado com o resultado da perícia médica realizada pelo perito, tal laudo não pode ser descartado pelo resultado contrário a parte autora.

Desta forma, embora tenha sido constatada a existência de patologia, a doença não é incapacitante (id. 85179434).

No caso, o perito médico afirmou que não há incapacidade, razão pela qual forçoso é reconhecer que há possibilidade de exercício de funções laborativas, o que afasta a presença dos requisitos acima mencionados para concessão do benefício (impossibilidade de reabilitação; impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência).

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, via de consequência, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 (cinco) anos, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50 e artigo 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Matupá/MT, data inserida no movimento.

Anderson Clayton Dias Batista

Juiz Substituto
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 180838773), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 180838775):

“Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte requerente em face da sentença proferida a id. 115532926, objetivando aclarar omissão de modo a modificar a sentença.

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta magistrada exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em vista as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, da seguinte forma:

[...] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. [...]

No presente caso, em que pese à insurgência da parte embargante, entendo que não merecem guarida, porquanto à simples leitura das questões ventiladas, dizem respeito à reapreciação da decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração.

Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do diploma processual civil.

Assim, sem razão a embargante, porquanto da leitura destes autos, depreende-se que essa matéria não se enquadra em nenhum dos permissivos do citado artigo (1.022 do CPC), demonstrando apenas o nítido intento de que sejam revistas às razões do julgamento; nesse ponto, cumpre reforçar que é pacífico o entendimento tanto na doutrina quanto da jurisprudência de que o recurso de embargos de declaração não se presta a reformar entendimento, salvo no ponto em que haja incorrido em omissão, em contradição, em obscuridade ou ainda para a correção de erro material, situação, que indiscutivelmente, não se aplica à espécie.

Posto isso, inexistindo razões para modificação da decisão hostilizada,
REJEITO
aos embargos declaratórios interpostos ERMANDO NUNES PEREIRA, e mantenho a sentença prolatada em todos os seus termos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, data inserida no movimento.

Anderson Clayton Dias Batista

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, asseverando que a prova técnica encontra-se contrária aos exames e laudos médicos existentes no processado.

Sustenta, ademais, que o laudo elaborado pelo perito assistente diverge da perícia realizada pelo médico nomeado pelo juízo e, embora apresentados quesitos complementares, a perícia julgou improcedente o pedido sem intimar o
expert
para esclarecer os pontos divergentes.

No mérito, aduz que o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, baseando-se exclusivamente na prova pericial, porém não se encontra vinculado ao laudo, podendo chegar à conclusão diversa com base no exame do conjunto probatório.

Afiança que as lesões incapacitantes estão comprovadas pelos exames radiológicos e, conquanto esteja fora do período de agudização, o seu trabalho habitual exige esforço físico intenso, com carga sobre a coluna, o que pode acarretar piora no seu quadro patológico.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para o provimento do recurso “
para que, em preliminar, seja anulada a sentença por cerceamento ao direito de produção de prova e pela afronta aos
art, 477, § 2°, Inc. II
, e art. 469, ambos do CPC
” e, “
caso não seja anulada a sentença, o que não se acredita, no mérito, seja
reformada para restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a indevida cessação em 11/07/2018
” (ID. 180838776).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 180838779).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público (ID. 181579727).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
recurso de

apelação
”, interposto por ERMANDO NUNES PEREIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Clayton Dias Batista, nos autos de n.° 1000299-08.2018.811.0111, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Matupá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Preliminarmente, a parte apelante argui o cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia médica realizada em juízo é contrária às demais provas existentes no processado, o que torna imprescindível a complementação da prova pericial, mormente diante da divergência apresentada por médico assistente.

No entanto, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Para mais, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

De outra parte, a respeito da defendida nulidade, diante do indeferimento, pelo magistrado singular, de complementação da perícia técnica, sabe-se que os quesitos complementares têm cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não se evidencia no presente caso, porque as questões trazidas no laudo pericial encontram-se suficientemente explicadas e fundamentadas.

Além disso, a justificativa apresentada pela parte apelante para a apresentação de quesitos complementares é a de que o parecer médico técnico unilateral solicita uma revisão pericial para o caso, apenas com base na discordância da conclusão do perito nomeado pelo juízo, sem, contudo, indicar os pontos obscuros que seriam essenciais para o deslinde do alegado ponto controvertido.

Nessa conjectura, verifica-se que a pretensão da parte apelante, com a complementação de perícia, é a de ampliar os questionamentos, o que destoa da finalidade dos quesitos complementares, os quais se prestam à elucidação das respostas já apresentadas aos quesitos iniciais e que não foram adequadamente esclarecidas.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERDA TOTAL E PERMANENTE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas pela expert estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, de sorte que devem ser desconsiderados quando meramente protelatórios.

Reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente em grau total, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro e aquelas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o que restou corretamente calculado in casu.

Recurso desprovido”.

(N.U 1000029-45.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –CAPACIDADE LABORATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS COMPLEMENTARES – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da ausência das respostas aos quesitos complementares, apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, se as indagações são irrelevantes para alterar a conclusão do expert.

A realização da perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, inclusive aquele que exercia anteriormente ao acidente, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991”.

(N.U 0016056-97.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022). (Grifo nosso).

Com base nessas considerações, REJEITO a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, de início, pertinente destacar que benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito reconheceu a inexistência da incapacidade da parte segurada para o trabalho. Veja-se (ID. 180838762):

“
10 QUESITOS

Juízo:

a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Sim. Vide anamnese.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Não. Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Não é o caso.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

Não é o caso de incapacidade laborativa
.

e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Não é o caso de incapacidade laborativa.

f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização.

[...]

Parte ré:

[...]

4. No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa?

Caso afirmativo, descrevê-la.

Não.

5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?

Data de início da doença: 07/12/2006.

Não é o caso de incapacidade laborativa
.

[...]

Parte autora:

[...]

5. Comparando os exames de eletroneuromiografia realizado no dia 05/02/2007, tomografia realizada em 12/03/2007, ressonância magnética da coluna lombar realizada no dia 15/06/2007, tomografia da coluna cervical realizada no dia 29/09/2014 (ID: 16925097), ressonância magnética da coluna lombar realizada no dia 12/08/2020 e ressonância magnética da coluna cervical realizada no dia 12/08/2020 (ID: 38967189). Os mesmos demonstram o agravamento das lesões, conforme atestado pelo médico ortopedista, Dr. Iomar M. Gnoato, no laudo emitido no dia 05/04/2022? Caso negativo, justificar.

Eticamente inadequado comentar o laudo de outros profissionais. Ademais, o perito não fica adstrito aos pareceres de outros médicos, tendo autonomia para realizar a sua própria avaliação.

6. Queira o Sr. Perito informar se o esforço físico com carga sobre a coluna, poderá agravar as lesões/doenças do autor. Caso negativo, justificar.

Devido a infinidade de fatores envolvidos, não é possível predizer.

7. O autor relata que SENTE MUITA DOR, tais como: dor no calcanhar, no joelho, coluna, dor nas mãos, cotovelo, pescoço, dor nos ombros ao erguer os braços, diminuição da força nos braços e nas mãos, dormêncianas pernas, dor e grande dificuldade para levantar da cama. Queira o Sr. Perito informar se a referida dor contribui para a incapacidade laborativa.

Não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual.

8. O autor sofreu acidente de trabalho no ano de 2006 e está afastado do trabalho/incapacitado há mais de 15 anos (aproximadamente). Recebeu o benefício de auxílio-doença desde a época do acidente em 2006 até o dia 11/07/2018. O médico do trabalho atestou no dia 04/07/2018 que autor continua INAPTO. Queira o Sr. Perito informar se o autor continua incapacitado para o seu trabalho de pedreiro conforme o atestado de saúde ocupacional. Caso negativo justificar.

Não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual. Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização
.

9. O trabalho de pedreiro envolve carregar/erguer sacos de cimento, concreto/massa, tijolos, blocos de cimento, madeiras/tabuas, bem como subir e descer de andaimes, com flexão das pernas e coluna, entre outros esforços físicos com carga sobre a coluna. Queira o Sr. Perito informar se a incapacidade para a função de pedreiro é definitiva? Caso negativo, justificar.

Não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual
.

10. O médico ortopedista, Dr. Lauro Maiolino Ribeiro, no laudo emitido no dia 28/08/2007 e o médico ortopedista, Dr. Leandro Augusto Minghelli, no laudo emitido no dia 28/08/2007 atestaram que a INCAPACIDADE É DEFINITIVA (ID: 16925097). O médico ortopedista, Dr. Leonardo Taitiro Miyazawa, também atestou no dia 03/11/2020, que a incapacidade é definitiva. Pode o Sr. Perito confirmar a conclusão dos referidos laudos. Caso negativo justificar.

Eticamente inadequado comentar o laudo de outros profissionais. Ademais, o perito não fica adstrito aos pareceres de outros médicos, tendo autonomia para realizar a sua própria avaliação.

11. O autor é pessoa pobre, analfabeto funcional, tem idade avançada, exerceu somente atividades laborativas braçais, bem como está afastado do mercado de trabalho há aproximadamente 15 anos. Queira o Sr. Perito informar se as condições pessoais e sociais do autor dificultam/impedem a reabilitação? Caso negativo, justificar.

Não é o caso de reabilitação. Periciado apto para exercer a sua atividade laboral habitual
. 12. A incapacidade do autor é total. Caso negativo, justificar.

Não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual
.

[...]

11 CONCLUSÃO

Considerações médico-legais determinantes ao deslinde do caso: Uma das pedras fundamentais da Medicina Legal e base do método pericial consiste na produção do parecer independente. Uma vez que condicionar a validade da averiguação pericial exclusivamente a análises prévias de outros profissionais, ou exacerbar o peso das decisões dos mesmos frente as demais evidências, fere a autonomia necessária para proceder o ato médico-pericial. Destaca-se que dentre pareceres alheios a este perito médico, é possível haver relatórios com potencial viés de interesse por representação de alguma das partes envolvidas; ao contrário, o médico perito atua sempre com total imparcialidade na confecção do laudo, sem qualquer tipo de ganho secundário de acordo com o desfecho que for apresentado. Ainda, este perito médico destaca que o embasamento foi formado a partir de análise documental, anamnese e exame físico prestados à produção da prova pericial (vide metodologia detalhada em capítulo pertinente e demais capítulos constantes no corpo do laudo).

Esclarecidos tais fatos,
o perito conclui que não há incapacidade laborativa para a execução de atividades inerentes a função habitual. Patologia em estágio compensado, sem sinais de agudização
”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelada não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Igualmente, não foi constatada a incapacidade temporária, na medida em que o perito judicial declarou que a parte apelante encontra-se capacitada para o exercício da atividade laborativa atual.

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, tampouco ao auxílio-doença, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91, por não ter sido constatada incapacidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024